Tribunal: TJES
Processo: 0002224-02.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002224-02.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCINO JOSE SIMON

APELADO: JOSE CARLOS DE AMORIM

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL EM RODOVIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA PROVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ALCINO JOSÉ SIMON contra acórdão da Segunda Câmara Cível que conheceu e deu parcial provimento à apelação apenas para alterar o termo final do pensionamento mensal, fixando-o na data em que o autor completar 72,2 anos de idade, mantendo a condenação por responsabilidade civil subjetiva e o quantum indenizatório por danos morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo colisão de motocicleta com equino em rodovia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em contradição ao apreciar a dinâmica do acidente, especialmente quanto ao ponto de impacto no animal, e se seria cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para afastar a condenação, sob o argumento de inobservância da distância de segurança prevista no art. 29, II, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado.

O acórdão embargado aprecia de forma exauriente a dinâmica do sinistro e fundamenta, com base nas provas dos autos, que a colisão no lado direito da parte traseira do animal corrobora a tese de invasão da pista, afastando a versão de que o réu trafegava pelo acostamento inexistente.

Não há contradição lógica interna no julgado, mas interpretação fático-probatória diversa daquela defendida pelo embargante, o que revela mero inconformismo com o resultado da decisão.

A pretensão de reconhecer culpa exclusiva da vítima por inobservância da distância de segurança (art. 29, II, do CTB) configura tentativa de rediscutir o mérito da responsabilidade civil já analisada.

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir a valoração da prova ou modificar conclusão de mérito sob alegação de contradição inexistente.

Não há contradição quando o acórdão adota interpretação fático-probatória coerente e fundamentada, ainda que diversa da pretendida pela parte.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 19/12/2003; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 5/5/2025, DJEN 8/5/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/8/2024, DJe 30/8/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7/10/2025, DJEN 13/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002224-02.2016.8.08.0017

EMBARGANTE: ALCINO JOSÉ SIMON

EMBARGADO: JOSÉ CARLOS DE AMORIM

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por ALCINO JOSÉ SIMON em face de acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante unicamente para reformar a sentença quanto ao termo final do pensionamento mensal, definindo-o como a data em que o autor/embargado completar 72,2 anos de idade, mantendo-se a condenação por responsabilidade civil subjetiva e o
quantum
indenizatório por danos morais.

Em suas razões o embargante sustenta, em síntese, que (i) o v. acórdão incorreu em contradição ao analisar a dinâmica do acidente de trânsito, pois, ao passo que utilizou o impacto na parte lateral direita do animal para manter a condenação e presumir a invasão da pista, desconsiderou que a colisão ocorreu na parte traseira do equino, o que evidenciaria a inobservância da distância de segurança pelo motociclista/embargado, nos termos do art. 29, II, do CTB; (ii) aduz que a fundamentação utilizada para a condenação deveria servir, sob o prisma da lógica, para a sua absolvição, pleiteando o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para julgar improcedentes os pedidos autorais e o prequestionamento da matéria.

Sem
contrarrazões.

Como se vê, a matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste na suposta contradição do julgado quanto à apreciação das provas da dinâmica do acidente. O embargante defende que o impacto na traseira do animal é prova cabal de que o embargado não guardou distância de segurança, enquanto o acórdão fundamentou que a colisão no lado direito da traseira demonstra que o animal estava no meio da pista ou a invadiu de modo abrupto.

A despeito dos argumentos expendidos, verifico que a irresignação não merece prosperar.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do CPC/15. Não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, visando a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso vertente, o acórdão embargado enfrentou de forma exauriente a dinâmica do sinistro. Restou consignado que a alegação do apelante/embargante de que trafegava pelo acostamento era contraditória com as fotos do local, que demonstram ser a rodovia desprovida de tal infraestrutura. Ademais, a fundamentação expressou claramente que a colisão no lado
direito da parte traseira corrobora a tese autoral de invasão da pista pelo animal, pois, estivesse o réu no canto da via, o abalroamento ocorreria na traseira esquerda.

Portanto, não há contradição lógica, mas sim a adoção de uma interpretação fático-probatória diversa daquela pretendida pela parte. A insatisfação com o resultado do julgamento e a tentativa de fazer prevalecer a sua tese sobre a distância de segurança (art. 29, II, do CTB) configuram nítida pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Nesse diapasão, é imperioso destacar que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. Sobre o tema, colaciono o seguinte entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Cidadã reforça que a manifestação concisa sobre os pontos essenciais é suficiente para a prestação jurisdicional:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. [...] (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Conclui-se, assim, pela total ausência de omissão, contradição ou obscuridade, restando o acórdão hígido em sua fundamentação técnica e lógica. A via dos aclaratórios não se presta ao
overruling
de entendimentos fáticos sedimentados no voto condutor sob o pretexto de contradição.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.